Tribunal: TJPA
Processo: 0806299-38.2022.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806299-38.2022.8.14.0061

RECORRENTE: WESLEY SOUSA BARROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0806299-38.2022.8.14.0061.

RECORRENTE: WESLEY SOUSA BARROS.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA:
MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente com incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do Código Penal. A defesa requereu a absolvição sumária, por legítima defesa própria e de terceiro; desclassificação do delito para lesão corporal; exclusão da qualificadora de motivo fútil e revogação da prisão preventiva. O pedido de revogação da prisão foi indeferido em 1º grau e reiterado no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para absolvição sumária por legítima defesa; (ii) estabelecer se cabível a desclassificação do delito para infração diversa da competência do Tribunal do Júri; (iii) determinar se a qualificadora de motivo fútil pode ser excluída na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo juízo definitivo sobre a responsabilidade penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A legítima defesa somente autoriza absolvição sumária quando evidenciada de forma incontestável, o que não se verifica nos autos, que revelam versões divergentes sobre os fatos e ausência de prova segura quanto à proporcionalidade e necessidade da reação do acusado.

5. A desclassificação para lesão corporal exige demonstração inequívoca da inexistência de animus necandi, o que demanda valoração das circunstâncias e da intenção do agente, sendo matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

6. A exclusão da qualificadora de motivo fútil só é admissível quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer amparo nos autos, o que não se verifica no caso, considerando a existência de indícios de desentendimento banal entre as partes e divergência nas versões apresentadas.

7. O pedido de revogação da prisão preventiva não é cabível em sede de Recurso em Sentido Estrito, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, devendo ser veiculado por meio de Habeas Corpus.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 25, 73, 121, § 2º, II; CPP, arts. 413, 415, IV, e 581.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0803097-65.2021.8.14.0133, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025. TJPA, RSE nº 0014535-90.2016.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2025. TJPA, RSE nº 0010246-71.2019.8.14.0051, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025. TJPA, RSE nº 0800204-19.2024.8.14.0094, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wesley Sousa Barros,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, inciso II do Código Penal
(ID 31126210).

Narra a denúncia (ID 31126111), em resumo, que no dia 07/12/2022, à noite, na Ilha do Bananal, próximo ao Barro Vermelho, no Município de Tucuruí/PA, o nacional Wesley Sousa Barros, conhecido como “Maranhão”, após chegar à residência onde a vítima Helenilson Lima da Costa, ingeria bebidas alcoólicas com amigos e familiares, envolveu-se em uma discussão motivada por desentendimentos decorrentes da embriaguez generalizada e, durante a altercação, travou luta corporal com a vítima, que se iniciou dentro do imóvel e prosseguiu até a área externa; em seguida, sacou um canivete de aproximadamente 15 cm e desferiu dois golpes em Helenilson, atingindo-o no peito e na clavícula, causando-lhe a morte. Após o crime, o denunciado fugiu levando consigo o filho menor, passou rapidamente em sua residência para pegar pertences e tomou rumo ignorado, enquanto a Polícia Civil foi acionada e iniciou as investigações.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumaria do recorrente, nos termos o art. 415 do CPP, por este ter agido em legítima defesa própria e de terceiro. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal grave ou lesão corporal seguida de morte, ante a ausência de animus necandi e a exclusão da qualificadora do motivo fútil. E por fim, a revogação da prisão preventiva (ID 31126214).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 31126219).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva (ID 31126220).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo parcial conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31980191).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

O recurso comporta
conhecimento apenas quanto às teses de mérito relacionadas à pronúncia
, isto é: (i) pedido de absolvição sumária; (ii) pedido de desclassificação; e (iii) pedido de exclusão da qualificadora.

No que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva, o recurso não comporta conhecimento nesta via recursal.

Conforme dispõe o art. 581 do Código de Processo Penal, o Recurso em Sentido Estrito é admitido apenas nas hipóteses taxativamente previstas, não se incluindo entre elas a revisão de decisão que decreta, mantém ou indefere pedido de revogação de prisão preventiva. Assim, a matéria não se submete ao rol exaustivo do referido artigo.

O entendimento majoritário desta Corte Estadual é firme no sentido de que a insurgência contra decisão que mantém ou restaura a prisão preventiva deve ser deduzida em sede de Habeas Corpus, por envolver alegada ameaça ou lesão à liberdade de locomoção, competindo sua apreciação à Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal.

No mesmo sentido:

Tese de julgamento
: (...) (ii) O pedido de revogação da prisão preventiva deve ser formulado em
Habeas Corpus
, sendo incabível a sua apreciação em Recurso em Sentido Estrito."
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800204-19.2024.8.14.0094 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/02/2025)

Além disso, observa-se dos autos que a questão relativa à custódia cautelar já foi submetida a juízo de retratação pelo magistrado de origem, que analisou novamente o pleito defensivo por ocasião da pronúncia e manteve a prisão preventiva, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação e manutenção da medida extrema.

Desse modo, não conheço do pedido de revogação da prisão preventiva, por manifesta inadequação da via eleita e superação da matéria em primeiro grau, razão pela qual conheço parcialmente do recurso, apenas quanto às demais matérias impugnadas.

Passo, portanto, à análise das teses recursais.

MÉRITO

A defesa suscita, em síntese, o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação do delito por ausência de animus necandi, a exclusão da qualificadora de motivo fútil e revogação da prisão preventiva.

Cabe ressaltar, que a decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesta fase processual, não se exige prova conclusiva ou incontroversa acerca da autoria, bastando a presença de elementos que apontem a plausibilidade da imputação. A apreciação aprofundada das provas é reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Assim, prevalece o princípio do in dubio pro societate, segundo o qual, persistindo dúvida razoável quanto à responsabilidade do acusado, deve ele ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença, não sendo cabível, neste momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito.

No caso sob análise, a
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelas fotos da vítima constante no Relatório do Local do Crime (ID 31126105).

Quanto à
autoria
, encontram-se devidamente evidenciados pelos depoimentos testemunhais coligidos aos autos, ouvidos em juízo, constantes na sentença de ID 31126210.

DA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o recorrente teria agido em legítima defesa própria e de terceiro (filho), afirmando que a vítima teria iniciado a agressão e utilizado arma branca. Todavia, a tese não se encontra estreme de dúvidas, exigência indispensável para absolvição sumária (art. 415, IV, CPP).

Destarte, nos moldes do art. 25 do Código Penal, considera-se em legítima defesa aquele que, utilizando-se de maneira proporcional dos meios indispensáveis, reage a agressão injusta, atual ou prestes a ocorrer, dirigida contra si ou contra terceiro. Da leitura do dispositivo, verifica-se que o reconhecimento dessa excludente está condicionado ao atendimento integral de seus requisitos.

No presente caso, embora a defesa sustente que o acusado teria atuado para evitar um ataque iminente, o acervo probatório não demonstra, de maneira segura e incontestável, a configuração plena dos elementos exigidos pela legislação para o afastamento da ilicitude da conduta.

O acervo probatório revela:

·

luta corporal iniciada dentro da residência e estendida à parte externa;

·

disparidade de versões entre réu e testemunhas;

·

golpes fatais desferidos com canivete em regiões vitais (tórax e clavícula);

·

ausência de testemunhas imparciais que confirmem a versão defensiva.

Ademais, o depoimento de RONE, embora informante, descreve quadro distinto daquele apresentado pelo réu. Já a testemunha ADRIANA, em razão da embriaguez, não pôde reconstruir o evento com precisão.

Deste modo, como se sabe, a absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, somente é cabível quando a prova dos autos demonstra de forma incontestável que o acusado atuou amparado pela excludente.

Nesse sentido, a doutrina corrobora para esse entendimento:

Para que o acusado seja absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 – provada a inexistência do fato, provado não ser ele autor ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser reservada apenas para as situações em que não houver qualquer dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Assim, trata-se de matéria controvertida, cuja solução pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, “d”, CF).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
4. A tese de legítima defesa não está evidenciada de forma inequívoca, existindo controvérsias quanto à imediatidade e à proporcionalidade da reação atribuída ao recorrente, circunstância que demanda apreciação pelo e. Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF/1988.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0803097-65.2021.8.14.0133 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/11/2025) (grifo nosso)

Assim, a existência de versões conflitantes impede o acolhimento antecipado da excludente de ilicitude, incumbindo ao Conselho de Sentença, no pleno exercício de sua soberania constitucional, avaliar os depoimentos colhidos e determinar qual relato dos fatos considera mais convincente.

Dessa maneira, diante da ausência de certeza sobre a configuração da legítima defesa, não é dado ao magistrado togado afastar a competência do Tribunal do Júri — órgão constitucionalmente responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida — sob pena de indevida invasão de sua esfera decisória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pretende a desclassificação para lesão corporal (simples, grave ou seguida de morte), argumentando ausência de intenção de matar.

A tese defensiva de inexistência de ausência animus necandi não encontra respaldo inequívoco nas provas dos autos e pode ser inferida do modo de execução. Entretanto, versasse de questão de mérito cuja apreciação compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, conforme previsão do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Além disso, a dinâmica do evento — luta corporal prolongada, discussão acalorada e escalada da agressão — não autoriza concluir pela manifesta inexistência de dolo de matar.

Noutras palavras, as provas dos autos não afastam, de modo claro, a possibilidade de que o réu tenha agido sob as circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, razão pela qual não é possível, nesta fase, requalificar a conduta. O exame aprofundado das intenções, motivos e circunstâncias do crime demanda a análise valorativa do Júri, que detém competência exclusiva para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Assim, corroboro o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, independentemente de certeza sobre a responsabilidade penal. 2. A tese de desistência voluntária não pode ser acolhida quando a interrupção da conduta decorre de fatores alheios à vontade do agente. 3. A desclassificação para lesão corporal só é admissível na decisão de pronúncia quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de “animus necandi”, o que exige valoração que compete ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0014535-90.2016.8.14.0006 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/08/2025)

Nesse contexto, a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, estando amparada em elementos probatórios que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, razão pela qual deve ser mantida.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

A defesa requer, ainda, a exclusão da qualificadora de motivo fútil, por ser manifestamente improcedente, uma vez que a conduta foi reação a uma injusta e grave agressão.

Entretanto, cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se admite o decote de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No caso, os autos indicam que o homicídio se originou de desentendimento banal, associado ao consumo de bebidas alcoólicas, contexto que autoriza, em tese, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, II, CP.

A controvérsia estabelecida nas versões das partes e testemunhas impede o afastamento sumário, devendo a questão ser decidida pelo Conselho de Sentença, órgão competente para valorar a motivação do crime. Assim, eventual discussão acerca da efetiva configuração das circunstâncias deve ser apreciada pelos jurados.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: 1. O juízo de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras do crime de homicídio quando estas não forem manifestamente improcedentes ou descabidas. 2. a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade autoriza a manutenção das qualificadoras na decisão de pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença sua valoração definitiva. 3. Em casos de erro na execução, as qualificadoras se estendem à vítima efetivamente atingida, conforme art. 73 do Código Penal. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010246-71.2019.8.14.0051 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/10/2025)

Diante disso, não se vislumbra motivo para o afastamento das qualificadoras, as quais deverão ser apreciadas pelo Tribunal do Júri.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Conforme já esclarecido ao examinar a admissibilidade do presente recurso, a pretensão de revogação da prisão preventiva não pode ser analisada nesta espécie recursal, haja vista que o Recurso em Sentido Estrito não contempla tal hipótese, nos termos do rol exaustivo previsto no art. 581 do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso

e, nessa extensão, nego-lhe provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 09/04/2026